Tribunal: STF
Processo: ARE 1354162
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E AERONÁUTICO. REGISTRO DE AERONAVE IMPORTADA. VISTORIA TÉCNICA INICIAL. CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE PARA EXPORTAÇÃO. RECUSA DA ANAC. NOVA EXIGÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. A questão trazida aos autos refere-se à possibilidade de a impetrante obter, da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, o direito à matrícula e à nacionalização da aeronave usada, marca Cessna, modelo 172N, número de série 17171625, marcas P1- MOP, adquirida nos Estados Unidos, além de realização da vistoria técnica inicial (vôo de experiência), sem apresentar o certificado de aeronavegabilidade para exportação (Export Certficate of Airworthiness), ou documento equivalente.



    2. A sentença denegou a segurança, sob entendimento de que é imprescindível a apresentação do Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação para expedição dos certificados de matrícula e aeronavegabilidade em caso de aeronave usada adquirida no exterior.



    3. Insurge-se a impetrante em face da exigência do Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação, alegando que, no caso, a aeronave importada "não veio voando para o Brasil, mas sim desmontada em um container marítimo" (f. 29 e 3 1-32), sendo que o avião foi tecnicamente inspecionado e aprovado pela FAA (autoridade aeronáutica norte-americana) antes da exportação, mostrando aeronavegável por meio de documentos equivalentes e que seriam utilizados para fundamentar o próprio Certificado de Aeronavegabilidade para Exportação, ora exigido (f 42-64).



    (...)



    7. Assim, contraditório o comportamento da ANAC, principalmente considerando-se que a ANAC dispõe da vistoria técnica inicial para suprir eventual falta de dados ou de documentos circunstanciais, não sendo razoável nem proporcional, exigir o retorno da aeronave ao Exterior e sua remontagem, somente com o objetivo de reinício do processo de nacionalização, sob pena de violação à boa-fé objetiva ou Princípio da Confiança, cuja função é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais.



    8. O Princípio da boa-fé objetiva foi consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça em todas as áreas do direito. Em relação à Administração Pública, ao impor obrigações a terceiros, é fundamental o agir com boa -fé, ponderando os interesses e considerando a realidade a que se destina a sua atuação, preservando um mínimo de segurança em relação à confiabilidade ético -social das ações dos agentes estatais.



    9. Sendo assim, a sentença há de ser parcialmente reformada, para que a segurança seja concedida, em parte, para assegurar a continuidade do processo de matrícula e de nacionalidade da aeronave usada, marca Cessna, modelo 1 72N, número de série 17171625, marcas PT-MOP, adquirida nos Estados Unidos, além de realização da vistoria técnica inicial (vôo de experiência), sem apresentar o certificado de aeronavegabilidade para exportação (Export Certfleatc ofAirworthincss), podendo a ANAC valer se de dados ou documentos equivalentes.



    10. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX; 21, inciso XII, alínea"c"; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente